Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-10.2020.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [FATO 01] E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FATOS 02 E 03] – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR REJEITAR A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUANTO AOS FATOS 02 E 03 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE OS CRIMES NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA DO FATO 01 – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA – NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS – 3. POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO –TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES AO ADVOGADO DATIVO.
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de desistência voluntária na prática dos crimes contra a vida perpetrados contra as vítimas sobreviventes, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que o apelante somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida irretocável a condenação dele pela prática das duas tentativas de homicídio qualificado pelas quais foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
2. O fato de a vítima do crime de feminicídio qualificado consumado ter sido golpeada com uma faca na garganta, tal como fundamentado na decisão de pronúncia e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença, por si só, não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. No caso destes autos, inexistiu o elemento surpresa, pois houve discussão prévia e o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca para golpeá-la.
3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo advocatus em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.
5. Recurso parcialmente provido. Arbitramento de honorários suplementares ao advogado dativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000307-10.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PETRONIO AZIANO DA SILVA - CPF: 925.103.104-53 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.816-36 (VÍTIMA), JOICE CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.286.371-09 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS - CPF: 866.993.181-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
[FATO 01]
E
DUAS
TENTATIVA
S
DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
[FATOS 02 E 03]
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
. AVENTADA
NULIDADE
DA

DECISÃO
DO JÚRI

POR REJEITAR A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
QUANTO AOS FATOS 02 E 03

–
I
M
POSSIBILIDADE
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDICATIVOS D
E QUE OS CRIMES NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE
–

SOBERANIA DOS VEREDITOS
– 2
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
QUALIFICADORA
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA DO FATO 01
–

CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA
–
NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS –
3.
POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO –TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO
REALIZADO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES AO ADVOGADO DATIVO.

1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada
quanto a tese de desistência voluntária
na prática dos
crimes contra a vida perpetrados contra as
vítimas sobreviventes
,
haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que
o apelant
e somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade,
deve ser mantida irretocável a condenação d
ele
pela prática d
as duas tentativas de homicídio qualificado pelas quais foi condenado
, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

2.

O fato de a vítima do crime de feminicídio qualificado consumado ter sido golpeada
com uma faca
na garganta, tal como fundamentado na decisão de pronúncia e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença, por si só, não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.
No
caso destes autos,
inexistiu o elemento surpresa,
pois
houve discussão prévia e o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca
para golpeá-la
.

3.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

5
.
R
ecurso parcialmente provido.
A
rbitramento de honorários suplementares ao advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Petr
ô
nio
Aziano

d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de
Querência
/
MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000307-10.2020.8.11.0080
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o à pena de
30
(
trinta
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática
de
um feminicídio consumado e duas tentativas de homicídio qualificado,
em concurso formal impróprio
(
art. 121, §2o, I, III, IV e VI, §2a-A, I,
do Código
Penal [fato 01 – vítima Renata Oscar
de Castro
], art. 121, §2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal [fato 02 – vítima Joice Caroline Silva de Oliveira] e art. 121, §2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal [fato 03 - vítima Antônio Carlos
Ribeiro Barros
]
c/c art. 70 do Código Penal)
.

O apelante
,
nas razões
que se encontram

n
o ID
141875926
,

pugna

por sua submissão a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri
, ao argumento de que a decisão dos jurados
, ao reconhecer a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima do
fato 01 e afastar a
excludente de tipicidade
da
desistência voluntária quanto aos fatos 02 e 03,
foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
.
Ademais, o advogado dativo que patrocina a defesa do apelante postulou a fixação de honorários
su
plementares, em razão da sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
141875933
,

o Ministério Público

colima o
desprovimento

do vertente

recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
147530154
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
encontradiça
n
o ID
141875724
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de março de 2020, por volta da 01 hora e 20 minutos, nas dependências do antigo Hotel Se Tu Uma Benção, localizado na Rua Goiás, Setor F, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo torpe, meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou sua convivente Renata Oscar de Castro.

Conforme apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente.

A vítima trabalhava no bar que funcionava nas dependências do antigo Hotel Se Tu Uma Benção e residia em um dos quartos do estabelecimento com o denunciado.

Enciumado com o fato de a vítima trabalhar até tarde da noite, servindo bebida para outros homens, nutrido por sentimento de posse, o denunciado passou a implicar com ela.

Então, no dia do ocorrido, ele solicitou uma bebida, momento em que ela disse para aguardar, pois atenderia primeiro os clientes, bem como solicitou que fosse mais educado.

Diante da negativa, o denunciado se exaltou e disse “espera aí sua vagabunda!”, foi até a cozinha, se apossou de uma faca, retornou, agarrou a vítima pelo pescoço e passou a desferir sequenciais golpes.

Eles caíram e a vítima, em vão, tentou se defender dos ataques.

Joice Caroline Silva de Oliveira e
Antônio
Carlos Ribeiro Barros tentaram intervir, mas também foram golpeadas (fatos 02 e 03).

Os ferimentos provocados na vítima
foram
a causa da sua morte.

Por conseguinte, restou esclarecido que o crime de homicídio foi praticado por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), em virtude da relação existente entre o denunciado e a vítima, bem como por motivo torpe, visto que o denunciado detinha sentimento de posse em relação a ela, retirando o seu livre arbítrio, meio cruel, tendo em vista que houve sofrimento desmedido da vítima que foi golpeada diversas vezes, mesmo após caída e sem possibilidade de reação, ainda, mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, haja vista a compleição física dele e o fato de estar armado.

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado, agindo com animus necandi, para assegurar a execução do homicídio anteriormente perpetrado (fato 01), tentou matar a vítima Joice Caroline Silva de Oliveira, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, a vítima Joice interveio quando o denunciado efetuava os golpes na vítima Renata, solicitando que parasse.

Em decorrência dessa interrupção, ele golpeou a perna de Joice, fazendo com que caísse no chão, bem como quis acertá-la com outros golpes, partindo para cima dela.

Contudo, recuou ao ouvir os gritos da sua convivente, Renata, e tornou a golpeá-la.

Com isso, Joice correu para fora do estabelecimento, circunstância em que impediu que ele novamente a atacasse.

Assim, restou esclarecido que o crime de homicídio na sua modalidade tentada foi praticado com o intuito de assegurar a execução do homicídio perpetrado contra a vítima Renata, uma vez que o denunciado atacou Joice porque ela interrompeu seu intento criminoso inicial.

FATO 03 – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado, agindo com animus necandi, para assegurar a execução do homicídio anteriormente perpetrado (fato 01), tentou matar a vítima
Antonio
Carlos Ribeiro Barros, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ao visualizar as agressões empreendidas pelo denunciado contra Renata,
Antonio
disse ao denunciado “para com isso!”.

Repelindo a referida fala, que visava interromper seu intento criminoso inicial, o denunciado partiu em sua direção e o golpeou no abdômen e braço.

Diante disso, restou esclarecido que o crime de homicídio na sua modalidade tentada foi praticado com o intuito de assegurar a execução do homicídio descrito no fato 01, uma vez que o denunciado atacou
Antonio
porque ele interrompeu seu intento criminoso inicial.

[...]

A materialidade
e autoria
do
s
homicídio
s
descrito
s
na denúncia
se
encontra
m
comprovada
s
e sequer fo
ram
alvo de impugnação neste recurso
, tendo o apelante se insurgido apenas quanto ao reconhecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima d
o fato 01 e
quanto ao não
reconhecimento
da excludente de tipicidade da desistência voluntária
nos
fatos 02 e 03.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que

o apelante, embora não tenha suscitado expressamente a nulidade
do julgamento
decorrente da formulação dos quesitos, alega em suas razões um suposto prejuízo decorrente da não submissão aos jurados de um quesito específico referente à tese defensiva da desistência voluntária nos fatos 02 e 03, motivo pelo qual
é
pertinente tecer algumas considerações sobre a matéria.

O primeiro ponto a ser ressaltado é que,
na sessão de julgamento
do Tribunal do Júri
,
o magistrado
que a presidiu procedeu a leitura dos quesitos, explicou a significação de cada um, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer e obteve del
a
s resposta negativa. Por sua vez, a ata da assentada não registrou qualquer
oposição
d
o advogado
dativo do apelante,
não podendo, pois, ser beneficiado por sua própria omissão. Dessa forma, ainda que se admitisse tratar de nulidade, o que somente se faz
ad
argumentandum
tantum
, a alegação está acobertada pela preclusão.

Por
amor ao debate, impõe-se
consignar
, também,
que

a
quesitação
específica da tese defensiva de desistência voluntária está subsumida no terceiro quesito, relacionado com a ocorrência da tentativa. Nesse contexto, havendo resposta afirmativa pelos
j
urados no sentido de que o agente somente não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, reconhec
endo
o dolo de matar, afast
ou
-se, à evidência, a tese de desistência voluntária.

No que diz respeito
à
tese de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova contida n
estes
autos, tendo em vista que
o corpo de jurados
não considerou a desistência voluntária
do apelante
em relação aos fatos 02 e 03
,

de igual modo,
a pretensão
não deve prosperar.

Isso porque
é ponto pacífico
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

No caso destes autos,
há provas para dar respaldo à decisão dos jurados,
na medida em que
a desistência voluntária se caracteriza apenas quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução. Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

Contudo,
verifica-se que
,
em relação à vítima Joice Caroline Silva de Oliveira, a empreitada criminosa somente não foi concluída porque a ofendida conseguiu fugir em um momento de distração do apelante.

No que concerne
à vítima Antônio Carlos Ribeiro Barros, as mais de sete

facadas e a lesão certeira em seu abdômen geraram risco de vida, atingindo o seu
intestino delgado, conforme laudo pericial
que se vê
no ID

141875727.
Portanto,
o crime só não se consumou porque
Antônio Carlos
recebeu socorro médico imediato
.

Diante desse contexto
, não
ficou
configurado o instituto da desistência voluntária, uma vez que não há nenhum indicativo de que o apelante, podendo prosseguir, não mais quis dar continuidade à execução dos atos. Na verdade, o que há de concreto, conforme
os
depoimento
s
das vítimas
sobreviventes
, são ocorrências de circunstâncias alheias
a sua
vontade que impediram o desiderato criminoso.

Logo, mostra-se injustificável a submissão do
recorrente
a novo julgamento popular
por esse motivo.

No entanto, c
om relação
à
qualificadora descrita no inciso IV

do § 2o, do Código Penal
,
merece prosperar a pretensão recursal,
tendo em vista que
o reconhecimento da qualificadora

atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
do fato 01 foi
manifestamente contrári
o
à prova destes autos
.

E tais assertivas têm consistência porque c
onsta na denúncia que o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiu na
compleição física
do apelante
e
n
o fato d
e
e
le
estar armado
. No entanto, na sentença de pronúncia,
promovendo uma
emendatio

libelli
,
o magistrado
incluiu a referida qualificadora pelo fato de
Renata
ter sido golpeada na garganta
, sendo
essa
circunstância levada em conta pelo corpo de jurados ao reconhecer que

ele

praticou o crime mediante
recurso que dificultou a defesa da
vítima
.

Como se sabe, a qualificadora em questão caracteriza-se quando o agente se vale da
desprenvenção
do ofendido.
O
ato homicida é inesperado, impedindo ou dificultando a defesa da vítima, o que não é o caso d
estes
autos
. Com efeito,
infere-se d
os depoimentos colhidos
na fase extrajudicial e em juízo
que a vítima Renata
trabalhava no bar que funcionava nas dependências do antigo Hotel Se Tu Uma Benção e residia em um dos quartos do estabelecimento com
o
apelante, com quem convivia maritalmente.
No dia dos fatos,
o recorrente
chamou a ofendida para se deitar, tendo ela
se
recusado
eis que
ainda estava atendendo os clientes que se
encontravam no bar. Na sequência,
Petrônio

pediu
uma bebida, momento em que
Renata
disse para aguardar, pois atenderia primeiro os clientes, solicit
ando
que
ele
fosse mais educado.

Diante da negativa
de Renata
, o
apelante
se exaltou e disse
“espera aí sua vagabunda!”
.

F
oi até a cozinha, se apossou de uma faca, retornou, agarrou a vítima pelo pescoço e passou a desferir
nela
sequenciais golpes.
Colhe-se, ainda, que
,
no momento do crime, estavam presentes diversos clientes, além de uma colega
e o proprietário do estabelecimento
, tendo estes últimos ido ao socorro da
ofendida
e, por isso,
também
sofr
eram
diversos golpes de faca
deferidos
pelo recorrente
.

Por conseguinte
, o apelante
teve uma discussão ríspida com a vítima
instantes
antes do crime e anunciou que iria atacá-la antes de buscar uma faca na cozinha do estabelecimento,
de modo que
Renata

não foi colhid
a
de surpresa.
Além disso,
no momento da prática delitiva
havia
diversas pessoas
no bar
, duas das quais tentaram em vão
interromper o ataque
, motivo pela qual a ofendida não estava completamente indefesa
, tampouco o ataque foi praticado
à traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro modo análogo
.

Ademais
,

o fato de a vítima ter sido
golpeada na garganta
, tal como fundamentad
o
na decisão de pronúncia
e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença
, por si só, não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora,
a qual
pressupõe que o ato criminoso seja inesperado
, não sendo este o caso destes autos, pois, como
mencionado
l
inhas volvidas, houve discussão prévia e
o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca na cozinha do estabelecimento.

Diante desse contexto, não há como aceitar o elemento surpresa
, de modo
a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima
, devendo, o apelante, ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de feminicídio qualificado consumado praticado contra Renata Oscar de Castro [fato 01].

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo
Claudinei Rocha Pinheiro
, inscrito na OAB/MT sob o n.
17
.
950
/
A
, que patrocina a defesa do apelante, o pleito deve ser acolhido.

O
juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante, na ação penal em julgamento, fixando os honorários por ocasião da sentença condenatória no valor correspondente a
08 (oito)

URHs
.

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, tal pretensão deve ser acolhida por esta
Segunda
Câmara Criminal
,
porquanto está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muitobaixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".[...]
.

Destacamos

Logo, dasdisposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro queoTribunal aumentaráos honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro
do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa mesma decisão terminativa,tampoucoo magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existenaocasião em quearbitraos honoráriospela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais, inovando parcialmente a
dialeticidade
e incluindo teses com base no édito condenatório.
Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de
cinco
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
03 (
três
)

URHs
, que
atualmente
equivale a R$ 3.071,31 (três mil e setenta e um reais e trinta e um centavos)
, ao defensor dativo acima nominado, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa
Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso,
em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Petrônio
Aziano
da Silva
,
para anular a decisão dos jurados
na parte em
que
o condenou pelo
feminicídio
qualificado consumado contra a vítima
Renata Oscar de Castro
[
fato 01],
a fim de submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Querência
pelo referido fato
, tendo em vista que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos
quanto
à
qualificadora
do
re
curso que dificultou a defesa da vítima
.
No entanto, mantenho a
sua
condenação quanto aos homicídios qualificados tentados praticados contra
as vítimas Joice Caroline Silva de Oliveira e Antônio Carlos Ribeiro Barros [fatos 02 e 03].

Ademais,
arbitro a título de honorários complementares para o advogado
Claudinei Rocha Pinheiro
, inscrito na OAB/MT sob o n. 17.950/A, o valor corresponde
nte
a
03 (
três
)

URH
’
s
,

determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso
.

Após o trânsito em julgado deste
acórdão
,
determino ao juízo de origem que promova o desmembramento da ação penal
para que
o crime descrito no fato 01 da denúncia

seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
expedindo

a
guia de execução definitiva quanto aos crimes remanescentes
[fatos
02 e 03]
, adequando-se a dosimetria
para
que seja
extirpa
da
a pena relativa
a
o feminicídio
qualificado consumado
praticado contra
Renata Oscar de Castro [fato 01]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023